Tribunal: CARF
Processo: 10480.729780/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729780/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.409 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
COPA FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A EM RECUPERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA.
Não cabe realização de diligência para suprir a omissão do sujeito passivo em
instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DA EXPORTAÇÃO
A mera alegação de que receitas da exportação teriam integrado a base de
cálculo das contribuições exigidas, desacompanhada de prova, não afasta as
exigências.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
TEMA 801 STF
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência
da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729780/2013-02
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COPA FRUIT IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S.A, contra acórdão de primeira instância, que julgou a Impugnação
improcedente e manteve as seguintes exigências fiscais:
 DEBCAD 51.037.236-8, no montante de R$ 27.184,54 – compreendendo
as contribuições incidentes sobre os valores das receitas brutas
provenientes da comercialização da produção rural da empresa registradas
nas contas ‘3.1.1.01.01.0002 – VENDA DE MERCADORIA M.I” e
‘3.1.1.01.01.0003 – VENDAS DE PRODUTOS M.I”, nas competências
02/2009 a 12/2009, acrescidas de juros e multa de ofício – parte patronal;
 DEBCAD 51.037.237-6, no valor de R$ 374.147,97 – compreendendo as
diferenças de Contribuições Previdenciárias descontadas da remuneração
dos empregados e não recolhidas pela empresa nas competências 01/2009
a 13/2009, acrescidas de juros e multa de ofício. As divergências apuradas
constam de planilha anexa intitulada ‘Desconto do Empregado –
Divergências FP x GFIP’ elaborada pela autuante. Foi ainda relatado, na
referida peça fiscal, o tratamento dado às diferenças dos valores de salário-
família e salário-maternidade, existentes nas folhas de pagamento dos
segurados e não informados nas GFIP’s, assim também o abatimento de
recolhimentos efetuados.
 DEBCAD 51.037.238-4, no valor de R$ 229.013,81 – compreendendo as
contribuições sociais a cargo da empresa destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros), a partir dos Levantamentos: “FP Divergência Folha de
Pagamento x GFIP”, “MI Contr Prev Rural Merc Interno e “SN – Contrib
SENAR sobre exportação”, acrescidos de juros e multa de ofício.
Conforme destacado no Relatório Fiscal (e-fls. 104/121), o sujeito passivo tem
como objeto social a exploração da atividade agropecuária em todas suas fases, compreendendo
o exercício do comércio interno e externo, importação e exportação de produtos agrícolas e seus
derivados. A empresa está em recuperação judicial, contudo, não há no Plano de Recuperação
Judicial nenhuma menção a tratamento diferente ao previsto nas legislações tributária e
previdenciária (art. 303, Instrução Normativa 971/2009).
Recebida a intimação (e-fls. 695), o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls.
700/721), contendo os seguintes argumentos, sintetizados conforme Relatório do acórdão
proferido (e-fls. 766/777):
“TODA a produção da Autuada se destinou ao mercado externo, razão pela qual são
indevidos” os Autos de Infração 51.037.237-6 e 51.037.238-4, pois as receitas de
exportação são imunes – art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
Informa que ao exportar frutas in natura “é necessário o registro no SISCOMEX, o
valor da operação registrado no sistema de comércio exterior corresponde ao valor das
mercadorias discriminado na nota de remessa da mercadoria, nota esta que não importa,
contudo, em receita para a empresa, o que somente ocorrerá após o fechamento do
preço, emissão da nota fiscal de venda e recebimento do preço, sempre futuramente”.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

“Assim, por exemplo, a nota fiscal de venda emitida em 30/06/2009, de no 003222,
corresponde a produtos embarcados e registrados no SISCOMEX em 03/10/2008,
conforme nota fiscal de remessa de no 002418”.
Entende a interessada que as diferenças existentes entre o SISCOMEX e o SPED
foram incluídas, indevidamente, pela fiscalização, como valores correspondentes
ao mercado interno, com tal, passíveis de tributação.
Ocorre que referida diferença “decorrem do fato de que o registro das exportações no
SISCOMEX ocorre na oportunidade da remessa da mercadoria, na maioria dos casos
ocorrida em anos anteriores ao exercício de 2009 (2008 e anteriores), enquanto que as
receitas declaradas no SPED correspondem aos valores efetivamente recebidos no
fechamento da venda dessas remessas, no ano de 2009”.
Em relação ao autos de infração 51.037.237-6 e 51.037.238-4 requer a “efetivação de
perícia contábil objetivando identificar a ausência de base tributável na espécie,
levando-se em consideração a escrituração contábil da empresa, pena de NULIDADE
ABSOLUTA do presente lançamento nos termos do art. 5o, LV, da CF”. (destaques no
original)
Após requerer a improcedência do Auto de Infração 51.037.236-8, discorre sobre a
ADIn no 11031/DF, sintetizado no seguinte trecho de ementa:
“O art. 195, I, da Constituição prevê a cobrança de contribuição social dos
empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; desta
forma, quando o § 2o do art. 25 da Lei no 8.870/94 cria contribuição social sobre
o valor estimado da produção agrícola própria, considerado o seu preço de
mercado, é ele inconstitucional porque usa uma base de cálculo não prevista na
Lei Maior”.
“Atente-se que inexiste outro caminho a este órgão senão o de acatar a
inconstitucionalidade da norma, vez que expurgada do ordenamento jurídico com
eficácia ex tunc, em sede de controle concentrado de constitucionalidade”.
“O fato de os incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.870/94 não haverem sido declarados
inconstitucionais naquela oportunidade, contudo, nada impede que o sejam nos autos do
presente procedimento, notadamente porque a exação está sendo exigida da Suplicante,
a teor do que dispunha, à época, o § 2o do referido artigo (mantido na sistemática da Lei
8.212/91)”.
Conclui a impugnante, após ampla argumentação, que “o art. 25, caput e incisos I
e II e § 1o da Lei 8.870/94 e art. 22A da Lei de Custeio contrariam frontalmente os
artigos 195, §§ 4o e 8o, da Constituição Federal, dupla inconstitucionalidade sob o
aspecto material”.
“A única opção que se verifica na espécie, de efeito, e a de declarar estes dispositivos
legais inconstitucionais, afastando-se a contribuição em análise e o adicional, em
consequência”.
Requer a realização de perícia e a improcedência do Auto de Infração.
O Acórdão no. 01-28.403 (e-fls. 766/777), proferido pela 5a Turma da DRJ em
Belém (PA), houve por bem julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigências,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO NO MERCADO INTERNO E
EXTERNO. DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
NATUREZA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No território do Processo Administrativo Fiscal para se beneficiar da imunidade
tributária não basta ao produtor rural pessoa jurídica alegar que todas as receitas da
empresa são decorrentes de exportação, é preciso comprovar tal afirmação, ainda
mais quando o lançamento é realizado a partir contabilidade da empresa que
registra vendas de mercadorias e produtos no mercado interno. Tampouco cabe o
pedido de diligência que não atende aos requisitos normativos e visa inverter o ônus da
prova, não sendo razoável, no caso concreto, que o Fisco participe de uma busca
minudente na documentação da empresa para desconstituir seu próprio trabalho de
lançamento. Tampouco cabe o pedido de declaração de inconstitucionalidade de
normas, uma vez que esta função é atividade reservada ao Poder Judiciário, sendo
improfícuo este debate na seara do Processo Administrativo Fiscal, onde os julgadores
são vinculados às normas, inclusive àquela que classifica a contribuição ao SENAR
como contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, cujo efeito
principal desta classificação é a incidência desta contribuição sobre a receita de
exportação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (grifos acrescidos)
A recorrente recebeu a Intimação no. 226/2014 (e-fls. 785/789), com o resultado
do julgamento em 06/03/2014, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 790).
Em 04/04/2014, foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 800/822), que repete
ipsis litteris os argumentos anteriormente apresentados em sede de Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da Imunidade das receitas de exportação
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

A recorrente sustenta que todas as suas receitas são decorrentes de exportação, e
que, portanto, não haveria que se falar em base de cálculo imponível para a cobrança das
contribuições constantes dos Autos de Infração no. 51.037.238-4 e 51.037.237-6, tendo e vista a
imunidade tributária prevista no art. 149, §2o, inciso I da CR/88.
Informa que, ao exportar frutas in natura “é necessário o registro no SISCOMEX,
o valor da operação registrado no sistema de comércio exterior corresponde ao valor das
mercadorias discriminado na nota de remessa da mercadoria, nota esta que não importa, contudo,
em receita para a empresa, o que somente ocorrerá após o fechamento do preço, emissão da nota
fiscal de venda e recebimento do preço, sempre futuramente”. Sustenta ainda que as diferenças
existentes entre o SISCOMEX e o SPED foram incluídas, indevidamente, pela fiscalização,
como valores correspondentes ao mercado interno, com tal, passíveis de tributação.
Apesar de tais alegações se repetirem no recurso, a recorrente não traz quaisquer
documentos para comprovar suas alegações, e apenas repete o pedido de perícia contábil
apresentado na Impugnação, que foi negado pela decisão de piso, por se tratar de matéria de
prova que deveria ter sido trazida pela própria recorrente, e ainda por não ter sido o pedido
realizado nos moldes determinados pelo Decreto no. 70.235/72.
Por outro lado, vê-se que a fiscalização deixou bem claro que o objeto do
lançamento foram os valores registrados pela própria empresa nas contas 3.1.1.01.01.0002 –
VENDA DE MERCADORIA MI e 3.1.1.01.01.0003 – VENDAS DE PRODUTOS MI, nas
competências 02/2009 a 12/2009. Foram trazidas notas fiscais de venda de mercadorias emitidas
pela própria empresa aos autos.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 571 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as apresentadas no voto condutor do acórdão
de primeira instância, a seguir transcritas:

Inicia-se a análise do litígio com a constatação que a empresa foi enquadrada, no
período fiscalizado, como produtor rural pessoa jurídica, fl. 105, e como tal deve
contribuir para a Previdência Social de forma diferenciada, ou seja, a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária não é a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, mas sim a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção. Tal substituição da base de cálculo também ocorre em
relação à Contribuição GILRAT e à Contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), conforme art. 25 da Lei 8.870, de 15 de abril de 1994,
com redação dada pela Lei 10.256, de 9 de setembro de 2001:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos
I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
I dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por
acidente de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com
o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente
da venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei no 10.256, de
9.7.2001)
Os incisos I e II do art. 25 da Lei 8.870/94, acima citados, fundamentaram o auto
de Infração DEBCAD 51.037.236-8, que apurou a Contribuição Previdenciária
Patronal a partir das contas contábeis 3.1.1.01.01.0002 – VENDA DE
MERCADORIA M.I e 3.1.1.01.01.0003 – VENDAS DE PRODUTOS M.I, “valores
referentes a vendas, no Brasil, de produtos rurais próprios (frutas ‘in natura’)”.
Informa o Relatório Fiscal no item 4.3.5 que:
“As bases de cálculo apuradas correspondem aos valores mensais registrados
nas contas de receitas de venda para o mercado interno e estão discriminados
em planilha anexa intitulada ‘Comercialização da Produção Rural – Mercado
Interno’, elaborada pela autuante. No Relatório de Lançamentos – RL e no
Discriminativo do Débito – DD, as alíquotas e contribuições pertinentes
constam do levantamento MI – CONTR PREV RURAL MERC INTERNO”.
A impugnante se insurge contra o lançamento ao alegar que, em essência, “TODA
a produção da Autuada se destinou ao mercado externo”, consequentemente as
receitas apuradas são imunes, conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
No entanto, não produz provas relacionadas às suas alegações, nem mesmo explica
o porquê que a contabilidade registra em duas contas a venda de mercadoria e
produtos no mercado interno (3.1.1.01.01.0002 – VENDA DE MERCADORIA M.I
e 3.1.1.01.01.0003 – VENDAS DE PRODUTOS M.I), base do lançamento
realizado. Essas contas contábeis estão em consonânciacom o objeto social da
empresa, que compreende o comércio interno e externo na exploração da atividade
agropecuária em todas suas fases, conforme Ata da Assembleia Geral datada de
30/10/2013.
Os únicos documentos que acompanharam a impugnação foram: Cópias da Procuração,
documentos de identificação, inclusive Carteira da OAB, Atas de Assembleias Gerais
Extraordinárias e cópias de dois documentos produzidos pela própria fiscalização:
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF e Relatório Fiscal. Diante do
parco esforço probatório por parte da impugnante, chama-se atenção para o risco da
preclusão se eventualmente resolver produzir provas a posteriori, pois o Decreto
70.235, de 06 de março de 1972 prevê a concentração dos atos processuais probatórios
em momentos próprios, conforme se depreende do exame do inciso III do art. 16 da
Norma Geral do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destinese a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (destacou-se)
As regras de direito, expostas acima, são claras: o interessado pode apresentar provas
após a protocolização da impugnação desde que sua situação se enquadre em uma das
três alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Cita-se, ad argumentandum tantum, os ensinamentos de Fabiana Del Padre Tomé,
verbis:
“A função persuasiva da prova, voltada a formar a convicção do julgador acerca
da existência ou inexistência dos fatos alegados no processo, não autoriza que a
produção probatória se prolongue indefinidamente no tempo. O sistema jurídico
estabelece limites temporais à produção da prova” (A prova no Direito
Tributário, 2a edição, 2008, Editora Noeses).
Em vez de produzir provas para sustentar suas alegações optou a interessada por
requerer a:“Efetivação de perícia contábil objetivando identificar a ausência de
base tributável na espécie, levando-se em consideração a escrituração contábil da
empresa, pena de NULIDADE ABSOLUTA do presente lançamento nos termos do
art. 5o, LV, da CF”. (destaques no original)
Observa- se, no presente caso, que o requerimento de perícia não obedeceu aos
requisitos contidos no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
Os efeitos do não atendimento aos requisitos estão estampados no § 1o do art. 16 do
Decreto 70.235/72:
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

Outro motivo para não deferir o pedido da impugnante é desestimular a utilização da
diligência como mecanismo de inversão do ônus da prova, ou seja, é desnecessário
nomear um perito fiscal “objetivando identificar a ausência de base tributável na
espécie”. Ora a prova de eventual ausência de base tributável aproveita apenas à
impugnante, portanto, a ela cabe o ônus probatório, não sendo razoável que o
Fisco participe de um esforço para desconstituir seu próprio trabalho de
lançamento, em outras palavras, foge a razoabilidade a Administração Tributária
realizar uma busca minudente de quais lançamentos contábeis das contas
3.1.1.01.01.0002 – VENDA DE MERCADORIA M.I e 3.1.1.01.01.0003 – VENDAS
DE PRODUTOS M.I foram realizados incorretamente, ou seja, que correspondam
a receita de exportação e não de vendas para o mercado interno como informado
na contabilidade. Portanto, indefere-seo pedido de perícia contábil, para todos os
Autos de Infração que compõem o presente processo e mantém-se o lançamento
tributário em razão da insuficiência de provas para lastrearem as alegações da
interessada.
(...)
Passa-se a analisar o Auto de Infração DEBCAD 51.037.237-6 que lançou as
diferenças de Contribuições Previdenciárias descontadas da remuneração dos
empregados e não recolhidas pela empresa nas competências 01/2009 a 13/2009.
Segundo o Relatório Fiscal:
“Verificou-se que os valores de tais contribuições, constantes das folhas de pagamento
dos segurados, eram superiores aos declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIPs (entregues antes do início da ação fiscal), nas
competências supracitadas.
As divergências apuradas constam de planilha anexa intitulada ‘Desconto do
Empregado – Divergências FP x GFIP’ elaborada pela autuante”.
Em relação a este Auto de Infração a interessada não produz nenhuma
argumentação
específica,
relacionada
às
diferenças
de
Contribuições
Previdenciárias descontadas da remuneração dos empregados e não recolhidas
pela empresa, limitasse a discorrer sobre a imunidade das receitas decorrente de
exportação, tema este estranho ao lançamento sob exame. Tampouco produz
provas em sentido contrário ao lançamento. Em outro momento de sua
impugnação requer perícia contábil objetivando a identificar a ausência de base
tributável, matéria esta já analisada anteriormente neste voto e como o mesmo
fundamento, também aqui, indeferimos tal pedido. Portanto, mantém-se
integralmente este Auto de Infração. (grifos acrescidos)
Portanto, o que se vê é que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
suas alegações de que todas as suas receitas são decorrentes de exportação. Não há qualquer
justificativa para o registro das receitas nas contas relativas a mercado interno que justifique a
realização de uma perícia contábil.
Diante do exposto, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
3. Da Contribuição ao SENAR
No que diz respeito ao Auto de Infração no. 51.037.236-8, a recorrente também
repete, em seu recurso, os argumentos apresentados em sede de Impugnação, sobre a
inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR para agroindústrias. Alega, ainda, que a
imunidade prevista no inciso I, § 2o do art. 149 da Constituição Federal contempla também a
contribuição SENAR.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

Não cabe a este tribunal a declaração de inconstitucionalidade de lei, conforme
entendimento sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Registre-se que tal discussão teve desfecho no julgamento do RE 816.830, leading
case do Tema n. 801. Nesta oportunidade, o contribuinte discutia a inconstitucionalidade da
incidência do tributo sobre a receita bruta, trazida pela Lei 8.540/95. Sustentou que a
contribuição destinada ao SENAR deveria também incidir sobre a folha de pagamentos, à
semelhança das contribuições ao SENAI e ao SENAC, conforme disposto no art. 240 da
Constituição de 1988.
O STF decidiu, em unanimidade, pela constitucionalidade da contribuição e fixou
a seguinte tese:
“É constitucional a contribuição destinada ao Senar incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
Ocorre que, o Ministro Relator Dias Toffoli sustentou, em seu voto, que a
natureza jurídica da contribuição ao SENAR seria de uma contribuição social geral, e não de
contribuição de categoria profissional e econômica, o que ocasionou a oposição de embargos de
declaração pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Tal entendimento chegou a
fundamentar decisão do CARF (Acórdão no. 2402-011.9642), para excluir as receitas de
exportação da base de calculo do SENAR.
Contudo, tal entendimento foi objeto de Embargos de Declaração opostos para se
retirar do julgamento a discussão sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR, tendo
sido julgados em 12/09/2023, e a ementa foi reformada para a seguinte redação:

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2009
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para caracterizar a concomitância: partes,
pedidos e causa de pedir, que são os elementos da ação, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL. DATA DO
FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801 STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801 (Recurso Extraordinário no 816.830),
sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. RECEITA
DECORRENTE DA EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
A contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social geral e, portanto, a receita decorrente da
exportação fica abrangida pela imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE DO CARF No 4.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos
créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR.
Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física.
Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o
da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação (Sistema S), fica
plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de controle de
constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o destino efetivo do
produto arrecadado e a finalidade da tributação.
2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97
e do art. 3o da Lei no 10.256/01'.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
Portanto, prevalece o entendimento de que a contribuição ao SENAR é
contribuição de categoria profissional e econômica, e portanto, não está abarcada pela regra da
imunidade.
De qualquer forma, no presente caso, como bem ressaltado pelo acórdão de piso, a
recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar qualquer comprovação no sentido de que as
receitas registradas nas contas contábeis referentes a vendas no mercado interno corresponderiam
a receitas obtidas com exportação de produção rural, de que eventuais estornos realizados nas
vendas para o mercado externo totalizaram uma importância diferente da considerada pela
fiscalização, ou que a receita do mercado interno consignada em sua contabilidade estivesse
incorreta, de modo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
No que diz respeito, especificamente à base de cálculo da contribuição ao
SENAR, esclareça-se que o auto de infração considerou a receita bruta decorrente da venda de
sua produção no exterior e não o valor constante nos documentos de remessa da mercadoria para
o exterior, como argumentou a empresa em sua Impugnação e no seu recurso. Também nesse
ponto, vale o destaque para o trecho do voto que faz este esclarecimento:
Neste caso a base de cálculo sobre a qual incide a alíquota da contribuição ao SENAR é
a receita bruta decorrente da venda de sua produção no exterior e não o valor constante
nos documentos de remessa da mercadoria para o exterior. Como enfatiza o Relatório
Fiscal no item 4.5.3.20: A própria empresa “afirmou que na ocasião do registro no
SISCOMEX, o valor da nota fiscal de remessa da mercadoria, ainda não representa
receita para a empresa, o que só ocorreu posteriormente, quando emitida a nota fiscal de
venda”. Portanto, não importa se os produtos foram remetidos para o exterior em anos
anteriores. Se os fatos geradores apurados ocorreram em 2009 está correta a utilização
das notas fiscais de venda registradas na contabilidade em 2009, ano do efetivo
reconhecimento da receita, na composição da base de cálculo da contribuição em
comento.
Diante do exposto, entendo que não há como se admitir os argumentos da
recorrente.
4. Conclusão
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729780/2013-02

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 843
DF CARF MF
Original